Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-31.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Inviável a aplicação do princípio da insignificância – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea – Afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno – Aplicada a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior - Redução das penas – Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto -

Ementa:
Furto simples – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Inviável a aplicação do princípio da insignificância – Reconhecida a atenuante da confissão espontânea – Afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno – Aplicada a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior - Redução das penas – Alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.